Tribunal: TJMT
Processo: 1026925-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026925-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ISAURA JANICE RESMINI MARTINS - CPF: 473.989.731-87 (AGRAVANTE), ANDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 000.741.121-98 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), DENILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 277.432.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%. DECISÃO MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Isaura Janice Resmini Martins contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 0001150-84.2015.8.11.0009, movida por Anderson Nunes da Silva, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos da executada. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos salários (CPC, art. 833, IV), alegando que o desconto comprometeria sua subsistência, em razão de despesas médicas e de manutenção pessoal. Requer a reforma da decisão para afastar ou reduzir a constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a penhora de parte do salário da devedora para satisfação de dívida não alimentar; e

(ii) estabelecer qual o percentual adequado de penhora que preserve a dignidade da pessoa humana e a subsistência da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.518.169/DF, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2018) admite a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo em dívidas não alimentares, quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

A regra do art. 833, IV, do CPC visa proteger a dignidade do devedor, mas não pode ser utilizada como escudo para frustrar o cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente.

A fixação do percentual de penhora deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à sobrevivência digna.

Precedentes do STJ (REsp 1.658.069/GO; AREsp 1.336.881/DF) e do TJMT (AI 1012772-68.2018.8.11.0000; AI 1007655-96.2018.8.11.0000; RAI 1009101-66.2020.8.11.0000) reconhecem a possibilidade de limitar a penhora de salários a 15% ou 30% dos rendimentos líquidos, conforme as circunstâncias concretas.

No caso concreto, considerando as despesas comprovadas pela agravante e o valor de seus rendimentos, a redução do percentual para 15% revela-se suficiente para assegurar a efetividade da execução sem comprometer sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ISAURA JANICE RESMINI MARTINS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 0001150-84.2015.8.11.0009, movida por ANDERSON NUNES DA SILVA, deferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte executada.

Em breve síntese, a recorrente discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial, em observância a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC. Aduz que a realidade financeira demonstra o prejuízo efetivo da sua subsistência, mormente porque está recebendo acompanhamento especializado e medicamentos constantes, os quais comprometem sua capacidade de trabalho, além de sobrecarregarem suas despesas mensais.

Discorre que recebe em torno de R$8.000,00 (oito mil reais) líquidos por mês e possui despesa fixa em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), restando a mesma quantia para alimentação, saúde, transporte, e demais itens essenciais para uma vida digna.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de penhora e, no mérito, a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 307270876).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A jurisprudência pátria, em especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário da parte devedora, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual
,
podendo ser a maior ou menor
, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, a parte agravada busca a satisfação do seu crédito proveniente do Cheque n. 000245, datado em 13.08.2014, visando o recebimento do valor de R$27.490,00.

Após a vinda aos autos do holerite da parte executada, é inquestionável que a devedora se furta do pagamento do débito, ante o manejo de manobras que impossibilitam ao exequente a satisfação de seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a parte agravada não pode se esquivar de cumprir a
obrigação reconhecida judicialmente
e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE

– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
” (AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO A 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO

– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
” (AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da parte exequente, que irá reaver o valor do crédito, e da parte devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou acerca da redução da penhora
como forma de não afrontar a dignidade da pessoa humana e a subsistência da executada
,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do valor líquido dos proventos em nome da executada, com repetição mensal no mesmo percentual, até a completa satisfação do crédito devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025